Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-31.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004553-31.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0001-69 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ARLINDO CAVALCA FILHO - CPF: 650.029.709-15 (APELANTE), A A CAVALCA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 01.569.232/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, INC. II, DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito (art. 924, inc. II, do CPC), ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO e OUTROS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos de
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1004553-31.2021.8.11.0010, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, julgou improcedente a pretensão autoral, e, consequentemente, declarou a extinção do feito, nos seguintes termos (ID. 153595663):

“
Vistos e examinados.

Trata-se de embargos à execução fiscal de autos nº 1001692-72.2021.8.11.0010, movida pelo
Município de Jaciara/MT,
opostos por
Cavalca Construções e Mineração Ltda., Arlindo Cavalca Filho
e
A.A. Cavalca Administração de Bens Próprios e Participações Ltda.,
qualificados na petição inicial.

A embargante alega, em síntese, a incompetência da Fazenda Pública embargada para a cobrança do ISSQN no caso concreto, pois a prestação do serviço se deu em outro Município, restando erroneamente indicado o Município de Jaciara/MT como local de prestação de serviço nas NFS-e.

O recebimento da petição inicial e concessão de efeito suspensivo se deram no pronunciamento de id. 84349712.

A embargada apresentou impugnação aos embargos ao id. 89162149 afirmando que as NFS-e não foram retificadas pela pessoa jurídica emissora, mantendo-se, assim, os pressupostos de validade das CDAs objeto da execução fiscal associada.

A embargante ainda se manifestou sobre a peça defensiva ao id. 91130143 rebatendo as teses apresentadas.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

À luz do parágrafo único do artigo 17 da LEF,
passo ao julgamento
dos presentes embargos à execução fiscal.

A petição inicial foi instruída com as NFS-e que teriam originado a cobrança do ISSQN pela embargada, tratam das notas n. 330, 348, 361, 372 e 384 referentes a “serviços com transporte de funcionários” e tendo como prestador a pessoa jurídica Rosin Transportes Ltda. – ME e tomadora de serviços a embargante Cavalca Construções e Mineração Ltda.

Nesse cenário, a LC n. 116/2003, que dispõe sobre o ISSQN, prevê que o imposto incidente sobre o serviço de transporte municipal será considerado devido no Município onde executado o transporte (artigo 3º, inciso XIX e item 16 da lista de serviços anexa à referida Lei), ou seja, o sujeito ativo da relação tributária em tais casos é a Fazenda Pública Municipal onde a realização de serviço é perfectibilizada.

Além disso, o Código Tributário do Município de Jaciara/MT (Lei n. 1060/2007) estipula que o serviço que gera a incidência do ISSQN se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento ou domicílio do prestador, salvo no caso do serviço de transportes de natureza municipal, quando do Município onde está sendo executado o transporte (artigo 129, caput e inciso XVII e subitem 16.01 da lista de serviços anexo ao Código).

Ocorre que, não obstante as NFS-e indiquem o Município de Jaciara/MT como tomador de serviços, as embargantes trouxeram aos autos o contrato de locação de equipamento com operador tendo como locadora a pessoa jurídica Rosin Transportes Ltda. – ME e locatária a embargante Cavalca Construções e Mineração Ltda. e como objeto a locação de veículos com motoristas para atendimento à serviços na obra da rodovia MT-140/MT-020, trecho entre os Municípios de Nova Brasilândia/MT e Planalto da Serra/MT.

Além disso, as partes instruíram a inicial com e-mails trocados com o setor de fiscalização tributária do Município da Jaciara/MT, onde foi relatado ao fisco que o local de prestação do serviço estava localizado entre os Municípios de Nova Brasilândia/MT e Planalto da Serra/MT, porém foi mantida a cobrança em razão das informações constantes na NFS-e (id. 72350100).

A propósito, a defesa da embargada está fundamentada justamente nas informações das NFS-e, visto que a Fazenda Pública argumenta que não há processo de retificação das referidas notas.

Frente a este imbróglio, tenho que a Fazenda Pública está com a razão, uma vez que a nota fiscal é documento essencial para apuração do imposto no caso concreto e, como tal, as informações nela registradas e, assim, informadas ao fisco são de suma relevância para apuração do fato gerador, do contribuinte, do valor do tributo etc., talvez por isso o Ajuste SINIEF n. 07/2005, celebrado pelo Conselho Nacional da Política Fazendária (CONFAZ) e Secretário Geral da Receita Federal do Brasil para instituir a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica, prevê a possibilidade de sanar erros em campos específicos da NF-e apenas por meio de Carta de Correção Eletrônica (CC-e) transmitida à administração tributária da unidade federada do emitente (cláusula décima quarta–A).

Aliás, a embargante Cavalca Construções afirmou nos e-mails trocados com o setor de fiscalização tributária do Município da Jaciara/MT que a prestadora do serviço entraria em contato com a prefeitura de Jaciara/MT para “corrigir o problema de informação incorreta nas suas notas fiscais”, no entanto não foi demonstrada a transmissão da Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para o referido fim.

É importante consignar que a atuação da Administração Pública é pautada no princípio da legalidade, isto é, a ela só é dado agir segundo prévia e expressa autorização da lei, daí porque não poderia retificar as notas fiscais sem a provocação do emissor do documento através do instrumento previsto na legislação pátria ou tampouco decidir sobre a incidência do tributo se baseando em informações não contidas no documento fiscal.

Aliás, sobre a necessidade de retificação, vejamos exemplos de casos julgados pelo egrégio TJMT e aplicados a
contrario sensu
ao caso concreto:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO ERRÔNEO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – ANULAÇÃO QUE SE RECONHECE – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o equívoco no preenchimento das notas fiscais,
com a sua posterior retificação,
e ausente prejuízo ao Erário, a anulação do débito tributário, decorrente desse erro, é medida que se impõe,
sob pena de se privilegiar o formalismo exacerbado e desconsiderar a realidade fática. (TJMT, N.U 0041469-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA E ICMS. NOTA FISCAL COM DESTINO DIVERSO DENTRO DO MESMO ESTADO. CARTA DE CORREÇÃO DO ENDEREÇO DE DESTINO. EMISSÃO ANTES DE INICIAR O TRANSPORTE. CARTA DE CORREÇÃO QUE NÃO GERA MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 355, DO RICMS/2014. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
É permitida a utilização de Carta de Correção para regularização de erro ocorrido na emissão da nota fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com as hipóteses previstas nos incisos de I a III, do artigo 355 do RICMS/2014.
Se a alteração da cidade de destino, por meio da Carta de Correção, emitida antes de iniciar o transporte, dentro do mesmo Estado, não implicou na mudança do destinatário, não há ilegalidade na utilização da referida Carta, para fins de regularização do erro contido na emissão do documento fiscal, nos termos do disposto no art. 355, do RICMS/2014. Anula-se o lançamento fiscal objeto destes autos. Recurso provido. (N.U 1017957-50.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Dessa forma, não há se falar em inexibilidade do débito tributário quando sua apuração se pauta em NFS-e não retificadas.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
declaro extinto os embargos à execução fiscal com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim,
condeno
as embargantes ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição conforme disposto no artigo 496 do CPC.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com anotações e baixas de praxe.

Translade-se cópia da presente sentença para a execução fiscal associada (autos n. 1001692-72.2021.8.11.0010).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
“(...) encontra-se eivada por
error in judicando
, na medida em que
averba ao contribuinte um dever que,
pela própria norma regulamentadora citada na decisão,
mostra-se contrário à ordem tributária
”.

Nesse sentido, esclarece que
“(...) a despeito do fundamento adotado acima, deve-se considerar que, ao contrário do que restou afirmado na sentença, o Ajuste SIENF n. 07/2005
autoriza tão somente a correção de meros erros formais
contidos na Nota Fiscal, prevendo expressamente a vedação de retificações que ensejem a alteração da matéria tributável”.

De outro lado, alega que o lançamento realizado pelo Município de Jaciara/MT, alheio ao

critério espacial no exercício da atividade de tributação, está lastreado de nulidades.

Acrescenta, ainda, que
“(...) mostra-se relevante ressaltar que o fato de a embargante deixar de formular retificações na via administrativa, a toda evidência, não impede o acesso ao judiciário para revisão do lançamento ou do crédito tributário, razão pela qual o JUÍZO
A QUO
, quando assim fundamentou, denegou a justiça (art. 5º, XXXV, CF)”.

Noutra vertente, aduz a nulidade da Certidão de Dívida Ativa,
“pois: (i) a sua emissão ocorreu antes da consolidação definitiva do crédito tributário, bem como porque (ii) o título emitido pela municipalidade não observou os mínimos requisitos legais que lhe atribua certeza e executividade”.

Com essas considerações, requer:

“ANTE O EXPOSTO, requer-se que este E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA se digne a
conhecer
e
prover
o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença e

a. JULGAR PROCEDENTE
os Embargos à Execução Fiscal anulando a CDA 65 devido à inocorrência da hipótese de incidência tributária, uma vez que o fato gerador do ISSQN apenas restou verificado no município de Nova Brasilândia, razão pela qual o título ignorou o critério espacial;

b. JULGAR PROCEDENTE
os Embargos à Execução para anular CDA 65, uma vez que
(i)
a sua emissão ocorreu antes da consolidação definitiva do crédito tributário e
(ii)
o título emitido não observou os mínimos requisitos legais capazes de lhe atribuir a certeza e executividade;

c.
Por consequência lógica,
EXTINGUIR
com resolução de mérito Execução Fiscal n. 1001692-72.2021.8.11.0010, devido a inexigibilidade do tributo e a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa que lhe subsidia;

d. INVERTER
o ônus sucumbencial condenando o município de Jaciara/MT ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais poderão ser arbitrados por equidade em vista da irrisoriedade do valor alcançado pelo percentual do valor da causa, observando-se o valor de
R$ 3.383,36
recomendado pela tabela da OAB/MT (art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC).

No caso de julgamento colegiado, fica manifestada a oposição para a realização da sessão no plenário virtual, restando consignada a sua preferência pela feitura do ato através da videoconferência ou presencial,
cf.
art. 937, I do CPC, art. 93, § 4º do RITJMT e art. 4º, § 2º da Portaria n. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020.” (destaques no original)

A parte apelada, em contrarrazões, almeja que
“seja julgada improcedente, pugnando pela manutenção de decisão proferida nos autos condenando-o nos ônus da sucumbência e ainda o prosseguimento da presente execução fiscal”
(ID. 153595677).

Intimada para se manifestar sobre a possível falta de interesse processual (ID. 172854656), a parte apelante insiste no
“processamento da apelação para que seja levado a julgamento por este COLEGIADO e reformada a sentença impugnada”
(ID. 174311198).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
por CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO e OUTROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, que, julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

De proêmio, cumpre destacar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o requerimento para a não inclusão do recurso em plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifique o julgamento telepresencial”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.020.181/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.06.2023, DJe de 28.06.2023).

Extrai-se dos autos que
o MUNICÍPIO DE JACIARA ajuizou, em
13.05.2021,

a ação de execução fiscal (proc. n.º 1001692-72.2021.8.11.0010)

em desfavor da empresa CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO e OUTROS,
visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de ISS – Imposto sobre Serviços, vencidos em 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020 e 30.10.2020, e inscritos na
CDA n.º 65
, no valor total de
R$5.440,01 (cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e um centavo).

Intimada, a parte executada apresentou depósito judicial como forma de garantia do juízo (ID. 153595652 - Pág. 58), e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, a embargante sustenta, em síntese, que
“(...) a cobrança do tributo oriundo das notas fiscais nº 330, 348, 361, 372 e 384 é indevida, haja vista que não houve recolhimento do imposto em decorrência da emissão errônea da NF, registrando município diverso para a prestação de serviços, assim, não sendo razoável, tampouco aceitável, que seja exigido o pagamento do tributo”
, logo,
“(...) requer com base nas razões jurídicas e probatórias acima expostas, a procedência destes Embargos à Execução Fiscal para julgar extinta a Ação de Execução Fiscal de nº 1001692-72.2021.8.11.0010, proposta pelo município Embargado, sobretudo em razão da ausência de competência para cobrança do Imposto Sobre Serviços no caso em testilha”
(
sic
– ID. 153594840 - Pág. 7).

Recebido os embargos, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi
deferido

(ID. 153595656).

Na impugnação, o Município de Jaciara manifesta pela improcedência do feito, e prosseguimento do feito executivo, uma vez que
“(...) a CDA se reveste de liquidez e certeza, não havendo processo administrativo fiscal proposto pela ROSIN TRANSPORTES LTDA, a fim de retificação das notas emitidas”,
e acrescenta, ainda,
“(...)
o não recolhimento das notas fiscais n° 330, 348 perante a Prefeitura de Nova Brasilândia,
tendo sido comprovado nos autos apenas a realização do recolhimento das notas fiscais n° 361, 372, 384. Estas, portanto, podem ser canceladas, mesmo sem o devido processamento legal de cancelamento realizado pelo setor tributário.
Estando configurada assim o crédito tributário ainda que parcialmente, referente as notas 330 e 348.
”
(ID. 153595657) (grifei).

Por sua vez, na manifestação de ID. 153595662, a embargante insiste na ausência de preenchimento do critério de competência para incidência e cobrança do ISSQN, e argumenta, ainda, pela nulidade da CDA, porque a inscrição da dívida ativa foi anterior à constituição definitiva do crédito tributário, não estando preenchidos os requisitos legais (art. 2.º, § 5.º, III, da Lei de Execuções Fiscais).

Posteriormente, em
25.10.2022
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 153595663).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, da análise dos autos da execução fiscal, constante do PJe de 1ª instância, verifica-se que, em
09.11.2022
, foi proferida sentença, por via da qual julgada extinta a demanda executiva, com fulcro no art. 924, II, do CPC,
“(...) diante do pagamento do débito objeto da presente execução”
(ID. 103608117) , com certidão de trânsito em julgado em 10.11.202 (ID. 103664612).

E, como se sabe, a extinção posterior da execução, sem recurso dos interessados, deve ser levada em consideração, a teor do disposto no art. 493, do CPC, como
“fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito”,
uma vez que torna prejudicados os embargos do devedor e, por consequência, o recurso de apelação interposto
por CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO e OUTROS
, pela falta de interesse processual superveniente.

Como cediço, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

D
e acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) em que pese, possuir natureza autônoma de ação, é uma ação nitidamente desconstitutiva, da qual não se originam direitos, destinando-se unicamente a impedir, reduzir ou extinguir a própria execução anterior”.

Portanto, nessa perspectiva, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com os autos da execução, de modo que,
a superveniente extinção do executivo fiscal, implica na perda do interesse processual no julgamento do recurso interposto no presente embargos.

Desse modo, uma vez declarada a extinção do processo de execução pelo seu cumprimento, esvazia-se por completo o objeto dos embargos – isto é, a extinção da lide executória.

Logo, prejudicado o seu prosseguimento/julgamento por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

Nesse sentido, seguem os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC/1973, DADA A SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, PELO SEU CUMPRIMENTO. INDEPENDENTEMENTE, DA NATUREZA AUTÔNOMA, OU NÃO, DOS EMBARGOS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE ESTES SE TRATAM DE DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE OBJETIVA A IMPEDIR, MINORAR OU EXTINGUIR UMA EXECUÇÃO E DA QUAL, NÃO SE ORIGINAM DIREITOS NOVOS. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, TODAVIA, ESVAZIA POR COMPLETO O ESPECTRO DOS EMBARGOS. SUA SUPERVENIÊNCIA ENSEJA A APLICAÇÃO DO FATO NOVO PREVISTO NO ART. 462 DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DE SARITUR LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão acerca da autonomia dos embargos à execução não altera a conclusão de que
a superveniente extinção, pelo cumprimento, da obrigação que se estava a executar, esvazia por completo o objeto dos embargos.

2. Sabe-se que os embargos são, apesar de possuir natureza de ação autônoma, o meio de defesa no processo de execução. Tal ação, todavia, é desconstitutiva negativa, objetivando a impedir, minorar ou extinguir a execução, a qual, uma vez cumprida, extirpa a finalidade dos embargos do devedor.

3. Correta, portanto, a declaração de prejudicialidade da Apelação contra a sentença dos embargos, declarada pela Corte local, no acórdão recorrido.

4. Recurso Especial de Saritur Ltda. a que se nega provimento.

(STJ – REsp n.º 1.033.505/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05.12.2019, DJe de 12.12.2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PAGAMENTO DO VALOR PERSEGUIDO - APELO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos a Execução, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista a quitação do crédito pelo devedor.

(N.U 1000275-41.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a lide executiva sem julgamento do mérito, impõe-se, também, a extinção destes embargos à execução por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito dos embargos.

(N.U 0005411-79.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADES DA CDA AFASTADAS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

RECURSO DA EMBARGANTE. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1. Quitação da dívida é incompatível com o anseio de fustigar a exação.

2. Por corolário, "Extinta a execução fiscal pela quitação integral da dívida, devem ser também extinguido o processo dos embargos do devedor, em face da superveniente perda do objeto e consequente ausência do interesse de agir (Des. Jaime Ramos)" (TJSC, Apelação Cível n. 0001940-27.2006.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13-08-2019).

3. Perda do objeto. Honorários recursais incabíveis, por incidência do Enunciado Administrativo n. 7 do STJ.

RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, Apelação n.º 0022077-50.2009.8.24.0064, relator Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em 21-07-2022)(grifo nosso)

Assim, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023